Tribunal: TJMT
Processo: 1006833-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006833-05.2021
AGRAVANTES: MARCELINO MEOTTI JUNIOR E OUTRO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CAPELETTI
Vistos.
Diante da inconsistência do Sistema PJE, para consulta aos autos no 1o grau, intimem-se as partes recorrentes para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, complementarem a documentação obrigatória, com as cópias da petição que ensejou a decisão agravada, os documentos que a instruíram e, principalmente, cópia da decisão combatida.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR